Tribunal: TCU
Processo: 020.078/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades no processo de dispensa de licitação promovida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) para aquisição emergencial de 100.000 unidades de teste rápido para detecção da covid-19, quantitativo posteriormente alterado para 150.000 unidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia noticiando possíveis irregularidades no processo de dispensa de licitação promovida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) para aquisição emergencial de 100.000 unidades de teste rápido para detecção da covid-19, quantitativo posteriormente alterado para 150.000 unidades, com fundamento no art. 4o da Lei 13.979/2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar ratificada pelo Acórdão 2335/2020-TCU-Plenário , autorizando o Governo do Distrito Federal - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal a realizar o pagamento do saldo remanescente do Contrato 79/2020 - SES/DF à sociedade empresária Biomega Medicina Diagnóstica Ltda., corrigido monetariamente desde 2/9/2020; 9.3. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Francisco Araújo Filho (CPF XXX.089.403-XX), então Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis indicados abaixo a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno/TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor Francisco Araújo Filho R$ 80.000,00 Iohan Andrade Struck R$ 75.000,00 Jorge Antônio Chamon Júnior R$ 75.000,00 Wanessa Sotter de Freitas Gonçalves R$ 10.000,00 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas; 9.7. considerar graves as infrações cometidas pelos responsáveis Francisco Araújo Filho, Iohan Andrade Struck e Jorge Antônio Chamon Júnior; 9.8. inabilitar os responsáveis Francisco Araújo Filho, Iohan Andrade Struck e Jorge Antônio Chamon Júnior para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de oito anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.9. acolher parcialmente as razões de justificativa dos srs. Paulo Ricardo dos Ramos Cardoso e Eduardo Hage Carmo, bem como das sras. Carine de Cássia Souza de Assis Ribeiro Rodrigues, Janaína Oliveira de Alcântara e Lauanda Amorim Pinto, sem aplicação de multa; 9.10. dar ciência ao Governo do Distrito Federal - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes irregularidades, identificadas na Dispensa de Licitação 20/2020 e no Contrato 79/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.10.1. projeto básico da Dispensa de Licitação 20/2020 sem orçamento detalhado e sem justificativa da autoridade competente para ausência da estimativa de preços, em afronta aos arts. 4o-E, §§ 1o, VI, e 2o, da Lei 13.979/2020 c/c os arts. 3o e 7o, § 2o, II, da Lei 8.666/1993; 9.10.2. projeto básico da Dispensa de Licitação 20/2020 sem comprovação da existência de recursos orçamentários para fazer frente à futura contratação, em afronta ao art. 4o-E, § 1o, VII, da Lei 13.979/2020 c/c o art. 7o, § 2o, III, Lei 8.666/1993; 9.10.3. prazo exíguo para apresentação das propostas após a publicação do aviso de dispensa de licitação, em ofensa aos princípios da razoabilidade, publicidade e competitividade; 9.10.4. aprovação da proposta da contratada sem apresentação de documentação exigida no projeto básico (subitens 14.2.2 - Autorização de Funcionamento de Empresa, emitida pela Anvisa, e 14.2.3 - Alvará Sanitário Distrital, emitido pela própria SES/DF), em afronta aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório; 9.10.5. execução contratual em desacordo com as seguintes regras previstas no contrato: (i) 100.000 coletas/testes/laudos, no intervalo de quinze dias, em quinze unidades de drive thru (Cláusula Terceira, 3.2 Detalhamento do objeto); e (ii) ausência de previsão no projeto básico e no contrato de período de transição do serviço dos servidores do GDF para os empregados da contratada; em afronta aos princípios da probidade administrativa e da vinculação ao instrumento convocatório; 9.10.6. designação da comissão executora do contrato em 4/6/2020, 22 dias após o início da execução do contrato e um dia antes do término da contratação inicial (Ordem de Serviço 249/2020), em afronta ao princípio da probidade administrativa; 9.10.7. acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato 79/2020 insuficientes/falhos, em afronta aos arts. 67 da Lei 8.666/1993 e 41, II, do Decreto Distrital 32.598/2010; e 9.10.8. apresentação de justificativa genérica para o aditamento do contrato, que se mostrou eivado de irregularidades desde sua origem, em afronta ao princípio da motivação; 9.11. dar ciência desta deliberação ao Governo do Distrito Federal - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, aos responsáveis e ao denunciante; e 9.12. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014.